Tribunal: TJDFT
Processo: 0742670-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742670-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEUDIR MAICON FONTANA PACIENTE: LEUDIR MAICON FONTANA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO DE ABREU MAESTRELO, advogado constituído com OAB/DF no 21.378, em favor de LEUDIR MAICON FONTANA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF que, converteu a prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia no dia 02/10/2024. Segundo relato do impetrante, o paciente foi preso em suposto flagrante delito na data de 30/09/2024 pelo crime de receptação de um automóvel e de um chip de celular, ocasião em seu advogado foi impedido de despachar com o delegado plantonista. Sustenta que não restou identificada a autoria e materialidade do delito de receptação, razão pela qual realizou pedido de relaxamento da prisão em flagrante, ante a sua ilegalidade. Todavia, afirma que o pedido não foi apreciado antes da audiência de custódia. Por fim, afirma que há “ilegalidade da prisão preventiva por se enquadrar em obstrução à Justiça e Abuso de Autoridade ao negar acesso do causídico ao Delegado Plantonista” Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos para comprovar as alegações referentes à ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de outubro de 2024 14:19:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora